Tribunal: TCU
Processo: 015.810/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na operação financeira de mudança de sede da empresa J&F Investimentos S.A. para Luxemburgo ou Holanda como forma de transferir para aquele País 94% (noventa e quatro por cento) dos ativos da(s) empresa(s) que integram o grupo (holding), permanecendo no Brasil apenas o ínfimo percentual de 6% (seis por cento), o que poderia dificultar a recuperação dos valores das dívidas administrativas, judiciais e fiscais por parte dos órgãos competentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação apresentada por meio do Ofício n. 52/2020 - GAB/Paula Belmonte (peça 1), assinada pelos Deputados Federais Paula Belmonte, Ubiratan Antunes Sanderson, Vanderlei Macris e Eliéser Girão Monteiro Filho, por meio da qual, entre outros assuntos, informam sobre possível operação financeira de mudança de sede da J&F Investimentos S.A. para Luxemburgo ou Holanda como forma de transferir para aquele País 94% (noventa e quatro por cento) dos ativos da (s) empresa (s) que integram o grupo ( holding ), permanecendo no Brasil tão somente o percentual de 6% (seis por cento); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso III, do RI/TCU c/c o art. 103, § 1o, in fine , da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela unidade técnica, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; 9.3. dar ciência da presente deliberação aos representantes, à BNDESPar e à JBS S.A.; e 9.4. encerrar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do RI/TCU.